Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a parte alega que há omissão no julgado, pois não suspendeu a exigibilidade das despesas processuais apesar da concessão do benefício da justiça gratuita nos autos do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A Sentença, integralmente mantida pelo Acórdão, previu a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando a gratuidade judiciária deferida ao autor.
4. Como a concessão da gratuidade não foi objeto de insurgência de nenhuma das partes, o Acórdão não tratou do tema, prevalecendo o que já havia sido decidido.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.